Tribunal: TJDFT
Processo: 0755440-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA (TEIMOSINHA). REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. PRIORIDADE DA EXECUÇÃO ALIMENTAR. PRAZO DE 30 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros, pelo sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (“teimosinha”), em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, no qual a parte credora requer a reiteração automática das ordens de bloqueio por prazo determinado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos financeiros por meio da funcionalidade “teimosinha”, bem como a definição de prazo razoável para a repetição programada no contexto de execução de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de pesquisas de ativos financeiros por sistemas eletrônicos do Poder Judiciário é admissível quando observados os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.
4. A execução de alimentos, sobretudo em favor de menor, exige adoção de medidas que ampliem a probabilidade de satisfação do crédito, em observância à tutela prioritária dos direitos infantojuvenis e à efetividade da prestação jurisdicional.
5. O prazo de 30 dias para repetição programada mostra-se adequado e proporcional, permitindo rastreamento financeiro mensal e favorecendo a localização de ativos penhoráveis, conforme precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; CPC, art. 854. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 071912-68.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 29.10.2025